Tribunal: TJDFT
Processo: 0743544-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0743544-85.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRASIELE DINIZ DOS SANTOS APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos[1], as litigantes, via dos patronos que as assiste, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome das constituintes[2], convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação nela materializada. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação extrajudicial celebrada entre as partes, no molde do retratado no petitório individualizado, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo à fase cognitiva deste processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual, ficando prejudicado o apelo interposto pela autora. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pela autora, conforme acordado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 73078876 (fls.232/236). [2] ID Num. 70506751 (fl. 22) e ID Num. 70510834 (fls. 222/223).